Tribunal: STF
Processo: HC 110846
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06, ART. 44, CAPUT, E ART. 33, § 4º. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE (HC 97.256RS, PLENÁRIO, MIN. AYRES BRITTO, DJE 16.12.2010). OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.